Tribunal: TJSP
Processo: 2274626-11.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" (com pedido de liminar). Execução penal.
2-) Alegação de excesso de prazo para apreciação de pedido de progressão de regime.
3-) Pleito de concessão de livramento condicional, ou, subsidiariamente, para transferência a regime mais brando.
4-) Ausência da aventada morosidade. Necessidade julgamento de sindicância que justifica eventual dilação de prazo. Remédio heroico que

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" (com pedido de liminar). Execução penal.
2-) Alegação de excesso de prazo para apreciação de pedido de progressão de regime.
3-) Pleito de concessão de livramento condicional, ou, subsidiariamente, para transferência a regime mais brando.
4-) Ausência da aventada morosidade. Necessidade julgamento de sindicância que justifica eventual dilação de prazo. Remédio heroico que não se presta a acelerar o processamento ou a concessão de benefícios prisionais, ante a necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, inviável nesta estreita via.
5-) Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274626-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante CASSIA
LOBO MOREIRA e Paciente RAFAEL FERRARI DE MELO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2274626-11.2019.8.26.0000 -Voto no 1643
2
VOTO No 1643
Habeas Corpus Criminal no 2274626-11.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas
Impetrante: Cassia Lobo Moreira
Paciente: Rafael Ferrari de Melo
Ementa
1-) "Habeas Corpus" (com pedido de liminar). Execução penal.
2-) Alegação de excesso de prazo para apreciação de pedido de progressão de
regime.
3-) Pleito de concessão de livramento condicional, ou, subsidiariamente, para
transferência a regime mais brando.
4-) Ausência da aventada morosidade. Necessidade julgamento de sindicância
que justifica eventual dilação de prazo. Remédio heroico que não se presta a acelerar o
processamento ou a concessão de benefícios prisionais, ante a necessidade de exame
aprofundado de fatos e provas, inviável nesta estreita via.
5-) Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em prol de
Rafael, preso na Penitenciária "José Aparecido Ribeiro" de Franco da Rocha, SP, que
cumpre pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime fechado, conforme boletim
informativo de fls. 122/123.
Aduz a i. impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal decorre de
injustificada demora na apreciação de pedido de progressão de regime que formulara.
Tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais, requer seja concedido
o beneficio do livramento condicional, ou, subsidiariamente, a progressão ao regime
semiaberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2274626-11.2019.8.26.0000 -Voto no 1643
3
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 205/206) e as informações
requisitadas foram juntadas aos autos (fls. 209).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não conhecimento
do writ, ou, se conhecido, pela denegação da ordem (fls. 212/213).
II Fundamento
A impetração merece ser denegada.
Segundo esclareceu o e. juízo "a quo", (...) embora o(a) paciente tenha
atingido o lapso do livramento condicional, há sindicância pendente de julgamento, de
cuja suposta falta se reabilitaria em 26/12/2019. Tendo em vista que este juízo converteu
o julgamento da sindicância em diligência e o termo de declaração requisitado foi
juntado nos autos em 11/12/2019, foi aberta vista ao Ministério Público em 12/12/2019.
Assim, este juízo aguarda parecer ministerial e posterior manifestação da Defesa para
análise da sindicância, bem como da concessão do livramento condicional ( fls. 209).
Nesse contexto, a denegação da ordem é imperativa porque o pleito em
questão, ao contrário do quanto alegado, vem tramitando regularmente,
independentemente de qualquer percalço, notadamente que possa ser atribuído à i.
autoridade impetrada, máxime porque o lapso temporal transcorrido desde sua
formulação está devidamente justificado em razão da necessidade de instrução do
incidente, sobretudo com os autos da sindicância que apura a prática de infração
disciplinar cometida pelo paciente, cujo resultado poderá influenciar a análise do
preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a obtenção da progressão de
regime e do livramento condicional.
Acrescente-se que o remédio heroico não se presta à obtenção de benesses
relativas à execução da pena - tampouco para apressar a análise de pedidos desse jaez -,
haja vista a necessidade de exame aprofundado e valorativo de fatos e provas, atividade
de todo incompatível com seu rito especial e sumaríssimo, mesmo porque haveria, ainda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2274626-11.2019.8.26.0000 -Voto no 1643
4
indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ex vi do disposto
no artigo 66, III, da Lei de Execução Penal.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.